Tribunal: STF
Processo: HC 218524
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Neto Borges de Sousa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 584790/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 31 anos e 04 meses em regime fechado, pelos delitos tipificados no art. 121, § 2º, incisos I, II e VI c/c § 7º, inciso III, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei 8.069/90. 



    A defesa alega que, i) a fundamentação utilizada na majoração da pena-base (conduta social) é inidônea, assim como para a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para inferir como negativa a personalidade ou conduta social do agente; ii) o aumento/agravamento na primeira e terceira fase, não foram levados ao prévio conhecimento dos jurados na forma de quesito, e nem constavam na peça acusatória; iii) a conjugação do motivo torpe com o feminicídio traduz-se em indevido “bis in idem”. 



    Por tais motivos requer o deferimento de liminar para suspender os efeitos do mandado de prisão até o julgamento do “writ”. 



    No mérito, busca a concessão da ordem para anular o processo e proceder a novo Júri, e sucessivamente, revisar e alterar a dosimetria da pena.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes as alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia" (AgRg no HC 654.897/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021). 2. A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ e art. 932, III, CPC. 3. Agravo regimental não conhecido..” (Doc 2, e-STJ Fl.241)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 



    Ao contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Vale ressaltar, ainda, que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    Ademais, não vislumbro neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra a paciente, advindo de ilegalidades na dosimetria da pena.



    Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça local e ao Superior Tribunal de Justiça relativamente ao alegado na inicial da impetração.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente